Tribunal: STF
Processo: RE 96796
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
RECURSO. ASSISTENTE. O PRAZO PARA O ASSISTENTE RECORRER, DE FORMA
SUPLETIVA, COMECA A FLUIR, IMEDIATAMENTE, APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,ART-598, PARAGRAFO
ÚNICO; SÚMULA N. 448. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
PARA, AFASTADA A INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO ASSISTENTE, DETERMINAR
PROSSIGA O TRIBUNAL "A QUO" NO JULGAMENTO DO RECURSO.